Tribunal: TJPA
Processo: 0810221-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810221-75.2024.8.14.0301

APELANTE: DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO

APELADO: BASTOS & DIAS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO COM PERCENTUAL DEFINIDO. VIA ELEITA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. DESCABIMENTO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada por escritório de advocacia, condenando a ré ao pagamento de honorários de êxito correspondentes a 5% sobre o valor recebido em partilha de bens em inventário, no montante de R$ 198.458,78, acrescido de correção monetária e juros de mora. A apelante sustenta inadequação da via eleita, ausência de liquidez do crédito, revogação do mandato antes da conclusão do inventário, necessidade de arbitramento proporcional dos honorários, ocorrência de novação contratual e incorreção do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança é via adequada para exigir honorários advocatícios contratuais fundados em cláusula ad exitum; (ii) estabelecer se a revogação do mandato antes da homologação final da partilha afasta o direito aos honorários de êxito; (iii) determinar se é cabível o arbitramento proporcional da verba honorária; (iv) verificar se houve novação entre contratos advocatícios celebrados em 2015 e 2016; e (v) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de cobrança constitui via adequada quando há contrato escrito com cláusula expressa de honorários ad exitum, percentual previamente definido e base de cálculo objetivamente identificável por simples cálculo aritmético.

4.

A cláusula de êxito possui natureza de condição suspensiva, tornando os honorários exigíveis com a obtenção do proveito econômico pelo cliente, ainda que tenha ocorrido revogação do mandato anteriormente.

5.

A revogação do mandato não afasta o direito aos honorários quando demonstrado nexo causal entre a atuação profissional e o resultado econômico obtido pelo cliente.

6.

O recebimento, pela cliente, do montante decorrente da partilha das cotas da empresa CONSTRUFOX comprova a implementação da condição contratual de êxito prevista no contrato de honorários.

7.

O arbitramento proporcional dos honorários não é cabível quando existe contrato válido, percentual expressamente pactuado e ausência de demonstração de desproporcionalidade manifesta da remuneração.

8.

A apelante não comprovou que os patronos posteriormente constituídos tenham sido os únicos responsáveis pelo resultado econômico alcançado, nem que a atuação do escritório recorrido tenha sido irrelevante ou desconectada do êxito obtido.

9.

Os contratos celebrados em 2015 e 2016 possuem partes, objetos e naturezas remuneratórias distintas, inexistindo animus novandi apto a caracterizar novação.

10.

O contrato de 2015 remunerou serviços advocatícios pro labore, enquanto o contrato de 2016 instituiu obrigação autônoma de pagamento de honorários de êxito sobre proveito econômico futuro.

11.

A correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação contratual fundada em percentual previamente definido e calculado sobre base econômica conhecida.

12.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de cobrança é via adequada para exigir honorários advocatícios contratuais fundados em cláusula ad exitum quando houver percentual previamente estipulado e base de cálculo economicamente definida.

2.

A revogação do mandato não afasta o direito aos honorários de êxito quando o resultado econômico obtido decorre da atuação profissional anteriormente desempenhada.

3.

O arbitramento proporcional dos honorários contratuais exige demonstração de invalidade, inexigibilidade ou manifesta desproporcionalidade da cláusula pactuada.

4.

A ausência de animus novandi impede o reconhecimento de novação entre contratos advocatícios de natureza remuneratória distinta.

5.

A correção monetária de obrigação contratual líquida ou facilmente liquidável incide desde o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º, e art. 25, V; Código Civil, arts. 361, 405 e 884; CPC, arts. 341 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.260.812/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.704.707/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.715.128/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELLE SORIA GALVARRO FRANCO SARTORETTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada por
BASTOS & DIAS S/S
, julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 28572342, consignou, em síntese, que:

a) a ação de cobrança constitui via adequada, por se tratar de crédito fundado em cláusula contratual expressa e líquida;

b) rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e inépcia parcial da inicial;

c) afastou a prescrição, ao fundamento de que o prazo quinquenal previsto no art. 25, V, da Lei nº 8.906/94 inicia-se com o implemento da condição de êxito;

d) reconheceu a validade e exigibilidade da cláusula ad exitum estipulada em contrato firmado em 27/09/2016, no percentual de 5% sobre os valores recebidos pela cliente no inventário;

e) concluiu que o êxito foi alcançado com a homologação da avaliação e partilha das cotas da empresa CONSTRUFOX, que resultou no recebimento, pela ré, do montante de R$ 3.969.175,71;

f) afastou as alegações de novação contratual, compensação e pagamento;

g) reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios; e

h) fixou que a correção monetária incidirá desde a propositura da ação e os juros de mora a partir da citação.

Ao final, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 198.458,78, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 28572352), a apelante sustenta, em síntese, que:

a) houve equívoco no julgamento ao afastar a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a pretensão deduzida demandaria prévio arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB;

b) inexiste liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, especialmente diante da revogação do mandato antes da conclusão do inventário;

c) a atuação da parte autora foi parcial, sendo a conclusão da partilha realizada por outros patronos, o que afastaria a exigibilidade integral da cláusula de êxito;

d) houve novação contratual entre os contratos de 2015 e 2016, tendo o primeiro sido integralmente quitado no valor de R$ 620.000,00;

e) eventual verba honorária deveria ser arbitrada proporcionalmente, considerando a extensão dos serviços prestados;

f) há erro quanto ao termo inicial da correção monetária, que, segundo defende, deveria incidir apenas a partir do arbitramento judicial; e

g) pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o acolhimento das teses defensivas e a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, pelo arbitramento proporcional dos honorários.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID nº 28572361, nas quais BASTOS & DIAS S/S sustenta, em síntese, que:

a) a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a ação de cobrança é via adequada diante da existência de cláusula contratual expressa e líquida;

b) o contrato firmado em 2016 prevê de forma clara a cláusula de êxito no percentual de 5% sobre valores recebidos no inventário;

c) restou incontroverso que a apelante recebeu o montante de R$ 3.969.175,71 em decorrência da partilha da empresa CONSTRUFOX;

d) o êxito foi efetivamente alcançado em razão da atuação dos advogados recorridos, ainda que posteriormente a revogação do mandato;

e) a revogação não afasta o direito aos honorários contratuais ad exitum;

f) os fatos essenciais não foram especificamente impugnados pela ré, tornando-se incontroversos nos termos do art. 341 do CPC;

g) não há que se falar em necessidade de arbitramento, tampouco em ausência de liquidez do crédito; e

h) requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma, portanto, consiste em verificar: a) se a ação de cobrança é adequada; b) se o contrato de 2016 constitui obrigação autônoma e exigível; c) se há novação, pagamento ou compensação com relação ao contrato de 2015; d) se a revogação do mandato impede ou reduz a cobrança dos honorários
ad exitum
; e e) se os consectários legais foram corretamente fixados.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da inadequação da via eleita

A tese da Apelante de que a ação de cobrança seria inadequada, sendo imperativa a propositura de uma ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), não se sustenta.

A ação de arbitramento é cabível quando não há estipulação contratual sobre o valor dos honorários ou quando, havendo, a sua definição depende de análise qualitativa e de proporcionalidade sobre serviços que não geraram um resultado financeiro claro.

No presente caso, a situação é distinta. O contrato firmado entre as partes (ID nº 107700213), é expresso ao fixar os honorários de êxito no percentual de 5% sobre os valores recebidos pela Apelante. O "êxito" não é uma abstração; ele foi materializado e quantificado, correspondendo ao quinhão de R$ 3.969.175,71 recebido pela Apelante na partilha dos ativos da empresa Construfox.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "
No caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo"
( AgInt no REsp 1.715.128/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 30/03/2020). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2260812 PR 2022/0382067-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

A obrigação, portanto, é líquida ou, no mínimo, facilmente liquidável por mero cálculo aritmético, o que torna a ação de cobrança a via processual perfeitamente adequada. A circunstância de a revogação do mandato ter ocorrido em momento imediatamente anterior à homologação judicial não tem o condão de afastar o direito aos honorários, sobretudo quando demonstrado o nexo causal entre a atuação profissional e o resultado obtido.

Sendo assim, a revogação do mandato, por si só, não torna a obrigação ilíquida quando o resultado útil do serviço advocatício já foi alcançado e pode ser financeiramente mensurado.

Logo, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Direito a verba de êxito mesmo com a revogação do mandato

O argumento central da Apelante é que, como o mandato foi revogado antes do fim do processo de inventário, os advogados não teriam direito à integralidade da verba de êxito. Este argumento ignora a essência da cláusula
ad exitum
e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O contrato de honorários de êxito submete a remuneração do advogado a uma condição suspensiva: o sucesso do cliente na demanda. O direito à remuneração não nasce com a assinatura do contrato, mas sim no momento em que a condição se implementa, ou seja, quando o cliente aufere o benefício econômico que era o objetivo do serviço.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, uma vez alcançado o resultado útil que beneficia o cliente, o advogado faz jus aos honorários de êxito, ainda que seu mandato seja revogado antes da formalização final. O que importa é a relação de causalidade entre o trabalho do advogado e o sucesso obtido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA ESTIPULADA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA
. 1. Os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1704707 DF 2017/0273081-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Sendo assim, o STJ entende que a cláusula de êxito (
ad exitum
) é uma condição suspensiva. Uma vez que essa condição se implementa (o cliente obtém o proveito econômico), o advogado tem o direito de receber os honorários, mesmo que seu mandato tenha sido revogado anteriormente. A revogação não pode servir como um artifício para o cliente se eximir do pagamento pelo sucesso que o trabalho do advogado ajudou a construir.

Conforme demonstrado nos autos, a atuação do escritório Apelado foi a causa direta e eficiente para o êxito da Apelante na partilha dos bens da Construfox. Foram os advogados que, por meio de negócio jurídico processual, viabilizaram a avaliação e o acordo que resultaram no recebimento do quinhão de R$ 3.969.175,71.

A homologação judicial posterior foi apenas o ato formal que consolidou o sucesso já alcançado pelo trabalho técnico anterior. A revogação do mandato poucos dias antes do ato que homologou a avaliação das cotas sociais da empresa CONSTRUFOX, não tem o poder de apagar a relação de causalidade e o direito já adquirido.

Permitir que a Apelante se beneficie do resultado econômico gerado pelo trabalho do escritório, sem a devida contraprestação contratual, configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A revogação do mandato não pode ser utilizada como manobra para frustrar o direito legítimo do profissional à remuneração pelo sucesso que seu trabalho proporcionou.

Dessa forma, a obrigação de pagar os honorários de êxito nasceu no momento em que a atuação dos advogados produziu o resultado econômico para a cliente, tornando-se plenamente exigível.

3.2 Da alegação de prestação incompleta e do pedido de arbitramento proporcional

A apelante requer, subsidiariamente, o arbitramento proporcional dos honorários, afirmando que os serviços não foram prestados até o encerramento integral do inventário.

O argumento não autoriza a reforma da sentença.

Primeiro, porque a remuneração pactuada não estava condicionada ao encerramento total do inventário, mas ao recebimento de valores pela cliente em decorrência dos direitos sucessórios discutidos nos autos. A própria base de cálculo utilizada (R$ 3.969.175,71), refere-se ao proveito econômico obtido com a partilha da participação societária da CONSTRUFOX.

Segundo, porque a atuação do escritório apelado foi diretamente relacionada ao resultado econômico posteriormente homologado. A revogação dos poderes, por si só, não apaga atos processuais já praticados, não desfaz a contribuição técnica anterior e não autoriza que o cliente se beneficie do trabalho desenvolvido sem remunerá-lo conforme pactuado.

A apelante não demonstrou que os novos patronos tenham sido os responsáveis exclusivos pelo resultado econômico, nem que os atos praticados pela apelada tenham sido irrelevantes, inúteis ou desconectados da partilha posteriormente formalizada.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 prevê o arbitramento judicial dos honorários quando inexistente estipulação ou acordo, ou quando necessário fixar remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. No caso, contudo, existe contrato escrito, percentual determinado e base de cálculo objetivamente identificada.

O arbitramento proporcional, portanto, somente seria cabível se o contrato fosse inválido, omisso, inexigível em sua parte essencial ou se a cobrança integral representasse remuneração manifestamente desproporcional ao trabalho prestado. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada.

Logo, deve ser mantida a condenação no percentual contratual de 5%.

3.2. Validade do contrato do ano de 2016 e a inexistência de novação

A tese da Apelante de que o contrato de 2016 seria mera continuação de um contrato anterior (de 2015), já quitado, não se sustenta. A análise dos fatos e do direito demonstra que são dois negócios jurídicos distintos e autônomos.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de 2015 foi celebrado não apenas pela Apelante, mas também por sua mãe e irmã, e estipulou o pagamento de honorários
pro labore
, ou seja, pela prestação do serviço em si, no valor de R$ 620.000,00. Em contrapartida, o contrato de 2016, objeto desta ação, foi firmado exclusivamente pela Apelante e tinha um objeto diverso e específico: a estipulação de honorários de êxito (
ad exitum
) de 5% sobre o proveito econômico que ela viesse a obter na partilha dos bens da empresa Construfox.

Para que ocorra a novação, que é a extinção de uma obrigação pela criação de uma nova, é indispensável a intenção de novar (
animus novandi
), conforme o art. 361 do Código Civil. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que as partes, ao firmarem o contrato de 2016, tinham a intenção de extinguir as obrigações do pacto de 2015. Pelo contrário, a natureza distinta dos honorários (uns remunerando o trabalho, outros o sucesso) evidencia que os contratos são complementares, e não excludentes.

O contrato de 2016 é um instrumento válido, autônomo e que estabelece uma obrigação clara e específica: o pagamento de um percentual sobre o sucesso obtido. O pagamento realizado no âmbito do contrato de 2015 não quita a obrigação de êxito, pois se referem a naturezas de remuneração advocatícia completamente distintas.

Portanto, a tese de novação é improcedente. A distinção de partes, de objeto e de natureza da remuneração entre os contratos de 2015 e 2016, somada à ausência do indispensável
animus novandi
, demonstra que o pacto de 2016 é um negócio jurídico autônomo e plenamente válido, que estabeleceu uma nova obrigação de êxito, não se confundindo com a remuneração por trabalho (
pro labore
) anteriormente ajustada.

3.3. Do termo inicial da correção monetária

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos consectários legais. A apelante sustenta que, por se tratar de crédito ilíquido, a correção monetária somente poderia incidir a partir do arbitramento judicial.

Todavia, a tese parte de premissa equivocada. O crédito discutido não foi constituído originariamente por arbitramento judicial. A sentença apenas reconheceu a exigibilidade de obrigação contratual previamente pactuada, com percentual definido e base de cálculo certa.

A alegação de iliquidez já foi afastada, não havendo razão para que a atualização monetária incida apenas a partir do arbitramento judicial

A correção monetária não representa acréscimo punitivo, mas simples recomposição do poder aquisitivo da moeda. Em se tratando de obrigação contratual de valor definido a partir de base econômica já conhecida, é adequada a incidência da correção desde o ajuizamento, tal como fixado na sentença, especialmente porque o valor postulado na inicial já correspondia à obrigação calculada sobre o proveito econômico obtido.

Quanto aos juros moratórios, correta a incidência a partir da citação válida, em conformidade com o art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual sem prova de mora anterior formalmente constituída. Vejamos:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser promovido por esta instância revisora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026